Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014801-86.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR APARECIDO TOFOLI - CPF: 262.741.818-14 (IMPETRANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A TURMA, POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E SUBMETEU A QUESTÃO AO ORGÃO ESPECIAL. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE —
expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” posta na alínea
g
do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição no 31, de 22 de dezembro de 2004
— ACOLHIMENTO PELA TURMA — REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL — NECESSIDADE — ARTIGO 949, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Acolhida pela Turma, em sede de mandado de segurança, a arguição de inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” posta na alínea
g
do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição no 31, de 22 de dezembro de 2004, deve a questão ser submetida ao Órgão Especial, consoante estabelece o artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Questão submetida ao Órgão Especial.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Lindomar Aparecido Tofoli
contra ato do
Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
foi cientificado do ato de sua remoção ex officio por meio da Portaria no 250/2019, que o transferiu da Delegacia Fazendária para a Delegacia Metropolitana, posteriormente por meio da Portaria 189/2019, que o transferiu da Delegacia Metropolitana para a Delegacia Regional de Várzea Grande, após, através da Portaria 92/2019 que o removeu da Delegacia Regional de Várzea Grande para 1a Delegacia de Polícia do Centro de Várzea Grande e na Central de Ocorrências e, por fim, desta Delegacia para ser titular da 3a DEPOL
(
Delegacia de Polícia
)
de Várzea Grande
”. Todavia, o ato de remoção “
não traz expresso qual o motivo que lhe serviu de supedâneo, apenas se limita a identificar o servidor removido, sua lotação anterior e a nova lotação, sem fazer qualquer menção expressa à motivação, malferindo o princípio da motivação dos atos administrativos
”.

Assevera que “
possui inúmeras qualificações técnicas e práticas a denotar o reconhecimento de que a sua remoção para a 3a DEPOL
(
Delegacia de Polícia
)
de Várzea Grande/MT, traduz inequívoco prejuízo à Administração Pública, assim como para toda a sociedade
”. E
,
apesar de

“
possuir todas as qualificações para continuar combatendo os crimes de colarinho branco, teve a sua lotação determinada para uma delegacia com atribuições genéricas, p.ex., roubo, estupro, furto, estelionato e etc.
”.

Requer seja deferida a segurança para anular os atos de remoção materializados na Portaria no 250, de 2 de dezembro de 2019, do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso; na Portaria no 189, de 3 de dezembro de 2019, do Diretor Metropolitano da Polícia Judiciária Civil; e nas Portarias Externas no 92, de 5 de dezembro de 2019, e no 95, de 12 de dezembro de 2019, do Delegado de Polícia Regional de Várzea Grande, bem como determinar o seu retorno à
Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública.

Deferida a liminar pelo Juízo de Primeiro Grau (Id. 98349963 – fls. 33/36).

Interposto agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar, distribuído à eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (autos no 1019553-72.2019.8.11.0000), com pedido de efeito suspensivo deferido em sede de Plantão Judiciário na data de 24 de dezembro de 2019 (Id. 98349963 – fls. 71/75).

Informações do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, com alegação de incompetência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal ao Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Id. 98349963 – fls. 98/134).

O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao Tribunal, em decisão prolatada na data de 7 de junho de 2021, com fundamento no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Id. 98349963 – fls. 171/172).

Distribuído por prevenção da relatora do agravo de instrumento no 1019553-72.2019.8.11.0000, a conspícua Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos determinou a redistribuição por sorteio, porque “
não há prevenção no presente feito, ante a modificação do órgão fracionário, haja vista que o agravo de instrumento tramita perante à Primeira Câmara de Direito Público e a presente ação deve tramitar nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, consoante determinação do artigo 17-B, I, i, do Regimento Interno deste Sodalício.
” (Id. 98908966).

Determinado fosse comunicado, com urgência, o atual relator do agravo de instrumento no 1019553-72.2019.8.11.0000, Desembargador Márcio Aparecido Guedes, acerca da remessa dos autos do mandado de segurança ao Tribunal (Id. 99500976).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 102232563), a alegar a inexistência de violação a direito líquido e certo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 104415455), opina pela declaração de incompetência do Tribunal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato do Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, “
o art. 96, I, ‘g’ – última figura, da Constituição do Estado de Mato Grosso é inconstitucional. Em razão disso, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem
”. Acaso não acolhida, opina pelo deferimento da segurança “
declarando-se a nulidade das Portarias questionadas (250/2019, 189/2019, 92/2019 e 95/2019) por ausência de fundamentação, ordenando o retorno imediato do impetrante à DEFAZ/MT
(
Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analiso a questão acerca da alegada inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” posta na alínea
g
do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição no 31, de 22 de dezembro de 2004, que transcrevo:

Art. 96
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça
:

I -
processar e julgar, originariamente
:

[...]

g)
o mandado de segurança
e o habeas data
contra os atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e
do Diretor-Geral da Polícia Civil
; [...]. [sem negrito no original]

É de se registrar que, idêntica questão foi analisada pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo de instrumento no 1019553-72.2019.8.11.0000, ocorrido em 25 de agosto de 2021, que decidiu: “
À unanimidade, sobrestaram o feito até a análise da questão incidenter tantum pelo Órgão Especial, conforme os termos dos artigos 165 do RITJMT e 949, II do CPC, nos termos do voto do relator
(
Desembargador Márcio Aparecido Guedes
)”, cujo acórdão ainda não foi publicado.

Logo, aquele julgamento sucede ao despacho por mim proferido, em 24 de agosto de 2021, a determinar fosse comunicado, com urgência, o eminente relator do agravo de instrumento no 1019553-72.2019.8.11.0000, Desembargador Márcio Aparecido Guedes, acerca da remessa dos autos do mandado de segurança ao Tribunal (despacho, Id. 99500976).

Ademais, não se verifica, a princípio, distribuição de incidente de arguição de inconstitucionalidade ao Órgão Especial, conforme informações retiradas no sistema do Processo Judicial Eletrônico, mormente, se considerar a ausência de publicação do acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito de questão semelhante no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 882/MT, ocorrido na data de 19 de fevereiro de 2004, no qual deixou assentado que não é possível estender o foro por prerrogativa de função aos Delegados de Polícia, a qual previa o artigo 104, § 3o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 20, de 14 de outubro de 1992: “
Os Delegados de Polícia serão processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça nos crimes comuns e nos de responsabilidade, salvo exceções de ordem constitucional
”, ainda que por previsão da Constituição do Estado, em razão da ausência de simetria no modelo federal.

[...] Prerrogativa de foro. Delegados de Polícia. Esta Corte consagrou tese no sentido da impossibilidade de estender-se a prerrogativa de foro, ainda que por previsão da Carta Estadual, em face da ausência de previsão simétrica no modelo federal. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 882/MT, relator Ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça em 23 de abril de 2004).

Posteriormente, o Tribunal Mais Alto reafirmou o entendimento de que, é inconstitucional a previsão na Constituição do Estado de atribuição de foro por prerrogativa de função ao Delegado-Geral da Polícia Civil, ante a ausência de simetria entre o modelo estadual e o federal.

[...] 1. Na organização do Judiciário estadual, as competências de seus órgãos são limitadas pelos princípios da Constituição da República. Ausência de fundamento constitucional de instituição de foro para estabelecer privilégios processuais. Princípio da igualdade.

2.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões

‘o Defensor Público-Geral’ e

‘o Delegado-Geral da Polícia Civil’
, respectivamente nos incs. I e II do art. 74 da Constituição de São Paulo, com eficácia
ex nunc
, a contar da publicação da ata de julgamento. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 6517/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 19 de abril de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1.

A Constituição Federal estabelece, como regra, com base no princípio do juiz natural e no princípio da igualdade, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais.

2.

Em caráter excepcional, o texto constitucional estabelece o chamado foro por prerrogativa de função com diferenciações em nível federal, estadual e municipal.

3.

Impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles que não abarcados pelo legislador federal
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2553/MA, relator Ministro Gilmar Mendes, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de maio de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Em recente julgamento ocorrido em 10 de novembro de 2021
, o Supremo Tribunal Federal declarou, “
com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das expressões ‘da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria’ e ‘o Diretor-Geral da Polícia Civil’ contidas no art. 96, I, ‘a’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por violarem os arts. 5o, I e LIII; 22, I; 25, caput, c/c o art. 125, § 1o, da Constituição Federal, bem como o art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
”, conforme publicação da ata de julgamento da ADI 6506/MT na data de 11 de novembro de 2021, observado que ainda não houve publicação do acórdão.

É este o teor do dispositivo submetido ao controle de constitucionalidade no julgamento da ADI 6506/MT:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nas infrações penais comuns e de responsabilidade, os juízes de primeiro grau e os membros do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria da Assembleia Legislativa, da Defensoria Pública, o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar e o Diretor-Geral da Polícia Civil, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Portanto, constata-se que o Tribunal Mais Alto não analisou a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da alínea
g
do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição no 31, de 22 de dezembro de 2004, que dispõe:

Art. 96
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça
:

I -
processar e julgar, originariamente
:

[...]

g)
o mandado de segurança
e o habeas data
contra os atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e
do Diretor-Geral da Polícia Civil
; [...].

Assim, nada obstante as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, penso que a questão de inconstitucionalidade, a meu juízo, deverá ser, a princípio, submetida à Turma, para que a rejeite ou a acolha, mormente, porque, acaso acolhida, submetida a questão ao Órgão Especial e este eventualmente declarar a inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” posta na alínea
g
do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição no 31, de 22 de dezembro de 2004, haverá modificação da competência para julgamento do presente mandado de segurança.

[...] é manifesto o equívoco do órgão fracionário ao declarar a referida inconstitucionalidade sem suscitar o incidente de declaração de inconstitucionalidade, nos termos das regras contidas nos artigos 948 e 949 do CPC. Frise-se que, consoante a Súmula Vinculante n. 10/STF: ‘
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1881010/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).

Em conclusão, diante das considerações expendidas, voto no sentido de acolher a arguição de inconstitucionalidade da expressão “Delegado-Geral da Polícia Civil” posta na alínea
g
do inciso I do artigo 96 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação dada pela emenda à Constituição no 31, de 22 de dezembro de 2004, e submeter a questão ao Órgão Especial, nos termos do artigo 949, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022